Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DAS CONSTRIÇÕES EXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE O ART. 313, § 4o. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 922 do Código de Processo Civil – CPC prevê: “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”.
2. A norma não estabelece nenhum limite temporal para a suspensão. O processo deve ficar suspenso pelo prazo concedido pelo credor para cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor ou até eventual descumprimento do acordo, hipótese em retomará o seu curso regular.
3. O art. 313, § 4o, do CPC dispõe que o processo não pode ficar suspenso por mais de 6 meses em caso de convenção das partes (inciso II). Todavia, o art. 922 é norma especial e, portanto, deve prevalecer. Precedentes.
4. A suspensão do feito até o cumprimento do acordo celebrado entre as partes não enseja o levantamento automático das constrições já realizadas. Precedentes.
5. A suspensão da execução, com a manutenção das constrições efetivadas, até o adimplemento integral do débito previne a repetição de atos necessários já realizados e resguarda à satisfação do credor. Por outro lado, assegura o princípio da menor onerosidade ao devedor que terá o levantamento da penhora do bem, caso cumpra a obrigação nos termos pactuados.
6. No caso, o juízo determinou a extinção da execução em face do acordo celebrado entre as partes e o levantamento das constrições existentes nos autos. Deve ser cassada a sentença e determinada a suspensão da execução durante o prazo do parcelamento concedido, com a manutenção das constrições já realizadas.
7. Recurso conhecido e provido.